Tribunal: TJSP
Processo: 2226806-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Decisão atacada que indeferiu o pedido de tutela antecipada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte autora. Sentença proferida nos autos de origem, julgando a ação procedente. Perda superveniente do objeto. RECURSO PREJUDICADO.